Tribunal: TJMT
Processo: 1012501-91.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012501-91.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), L. K. B. - CPF: 037.525.751-90 (APELADO), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), RAIMUNDO BEZERRA BONA - CPF: 559.190.571-49 (APELADO), RAIMUNDO BEZERRA BONA - CPF: 559.190.571-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DO VOO – ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AEROVIÁRIA - SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRECEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO
.

A readequação da malha aeroviária, noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea.

Havendo falha no serviço prestado pela companhia aérea que culminou no cancelamento do voo, deve ser mantida a condenação, bem como o
quantum
indenizatório, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1012501-91.2022.8.11.0041

APELANTE:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

APELADO:

L. K. B, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU GENITOR,
RAIMUNDO BEZERRA BONA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
,
contra sentença proferida pela MMª Juíza 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, lançada nos autos
da ação de indenização por danos morais proposta por
L. K. B,
neste ato representado por seu genitor
,
RAIMUNDO BEZERRA BONA,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que “
o voo adquirido pelo apelado sofreu uma mudança em razão de alteração da malha aérea. No entanto, ora a apelante tomou todas as devidas providências, agindo em estrito cumprimento do dever legal, conforme se verificará
(sic).

Diz que “
embora a requerida tenha entrado em contato com o apelado para informá-lo sobre a referida reacomodação, não obteve êxito em sua tentativa”
.

Assevera que “
o atraso ou cancelamento de voo, por si só, não são práticas consideradas abusivas, pois o transporte aéreo obedece a vários fatores, como condições climáticas, organização da malha aérea, condições dos aeroportos, dentre outros” (sic).

Alega que “
atuou em estrito cumprimento da legislação (Resolução nº 400/ANAC), pois tratou de realocar o passageiro no próximo voo disponível, cumprindo com a determinação contida no artigo 21 da referida resolução
.

Argumenta que
“as datas e horários de voos, pousos e decolagens, enfim, toda a atividade das companhias aéreas ficam condicionadas às autorizações concedidas pelas autoridades aeroportuárias e, havendo quaisquer alterações, a providência que resta ao seu alcance é o repasse de informações aos passageiros. Cabe consignar que o transporte aéreo obedece a vários fatores, como condições climáticas, organização da malha aérea, condições dos aeroportos, dentre outros” (sic)

Dispõe que “
resta evidente que o alegado na exordial não condiz como o verdadeiro ocorrido, tendo a apelante cumprido com o contrato realizado com o apelado, o que descaracteriza o cometimento de qualquer ato ilícito, impossibilitando a condenação ao pagamento de indenização de qualquer ordem” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, no sentido de julgar improcedente o pedido do apelado, afastando a indenização por danos morais, e, caso não for este entendimento, requer a minoração do valor da condenação imposta (Id. 188447693).

O apelado ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 188447697).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do
Dr. José Antônio Borges Pereira
, em parecer ministerial, deixou de manifestar no feito em razão da ausência de interesse público (Id. 191807661).

Preparo recolhido no Id. 188447694.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Consta dos autos que

L. K. B,
neste ato representado por seu genitor
,
RAIMUNDO BEZERRA BONA,
ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, alegando em suma, que seu genitor adquiriu da ré 3 passagens aéreas de ida e volta (Cuiabá para São Paulo).

Afirma que a requerida cancelou as passagens referente ao trecho de volta (São Paulo/SP - Cuiabá/MT) para o dia 15/01/2022, às 15h00 e antes de chegar em São Paulo obteve a informação de que o voo havia sido cancelado e que seria realocado para o próximo voo apenas no dia 17/01/2022.

Sustenta que toda a família estava exausta da viagem de Dubai para o Brasil, com bagagens, compromissos escolares e empresariais na segunda feira e, portanto, precisavam estar em Cuiabá no sábado, por isso, seu genitor foi obrigado a adquirir novas passagens aéreas por outra companhia aérea, com o desembolso de R$ 1.793,50 (um mil setecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) por passagem, totalizando R$ 5.380,50 (cinco mil trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos).

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e honorários advocatícios.

Após regular processamento do feito, o juiz primevo entendeu que os requisitos necessários à reparação restaram devidamente comprovados nos autos e, a par disso,

j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

A questão posta em debate diz respeito se é cabível ou não a indenização por danos morais decorrente do cancelamento do voo, ocorrido em virtude da readequação da malha aeroviária, e, ainda, se o valor fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) comporta redução.

Pois bem. D
e acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa aérea, ora fornecedora de serviços, é objetiva, isto é, independe de culpa (art. 14 do CDC). Portanto, ela deve reparar o cliente por eventuais danos sofridos, decorrentes da má prestação de seus serviços.

No caso, a alegação da empresa apelada de que o cancelamento do voo ocorreu devido a
readequação da malha aeroviária, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea.

Além disso, a
readequação da malha aeroviária,
que levou ao cancelamento do voo, não afasta o dever de indenizar dos consumidores, que deverão receber a devida assistência por parte da empresa durante o período em que estiverem em solo, informação adequada, fornecimento de alimentação, comunicação e hospedagem, se necessário.

Assim, não há falar em excludente de responsabilidade civil decorrente da readequação da malha aeroviária, que, aliás, sequer está comprovada nos autos.

Logo, a
r. sentença não merece qualquer reparo quando reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, não sendo possível o enquadramento do caso como mero aborrecimento, constituindo-se fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais em razão do
cancelamento
do voo.

Nesse sentido, já decidi:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALTERAÇÃO DO VOO – ALTO ÍNDICE DE TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA
– FORTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTENTE – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – ATRASO DE MAIS DE 06 HORAS – PRINTS DE TELAS INSERVÍVEIS PARA COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA À REQUERENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O alto índice de tráfego na malha aeroviária decorre de problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil.
Demonstrada a falha no serviço prestado pela companhia aérea, que culminou na alteração do voo da parte autora, incluindo conexão no aeroporto de Guarulhos/SP e chegada ao destino (Brasília/DF) 06 (seis) horas depois do previsto, sem a comprovação de comunicação prévia, eis que o print da tela não serve como prova, de rigor a manutenção da sentença de procedência. Com relação ao quantum indenizatório, deve ser mantida, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa”.
(TJ-MT - AC: 10051633720208110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DO VOO – ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AEROVIÁRIA – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. A readequação na malha aeroviária decorre de um problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil Havendo falha no serviço prestado pela companhia aérea que culminou no cancelamento do voo, deve ser mantida a condenação, bem como o quantum indenizatório, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa”. (
TJ-MT 10061163520198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022).

No tocante ao
quantum
indenizatório, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
valor

da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, fixados na sentença.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA –
CANCELAMENTO DE VOO
– MANUTENÇÃO DE AERONAVE – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não há de se acolher a tese de manutenção da aeronave, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso do voo, obrigando o passageiro a chegar ao seu destino final após 17 (dezessete) horas da data programada de chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.” (N.U 1070611-09.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza
”.
(N.U 1009400-80.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos, e, por consequência, deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024